Tribunal: CARF
Processo: 13794.720453/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720453/2019-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.391 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
ATENAS DA SERRA TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
DÉBITO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.
A mera oposição de Embargos à Execução Fiscal não corresponde á hipótese
legalmente prevista de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
conforme teor do art. 151 do Código Tributário Nacional, ainda mais
considerando que, no presente caso, os referidos Embargos foram julgados
improcedentes. Logo, deve-se manter a exclusão do contribuinte do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-97.887, de 29 de janeiro de
2020, proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720453/2019-27
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720453/2019-27

Conforme Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900740879, de 12 de
Setembro de 2019 (e-fls. 10), optante pelo Simples Nacional, foi excluída deste regime por
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, elencados a e-
fls. 11. Tanto o Termo de Exclusão, quanto a referida relação de débitos seguem reproduzidos:
Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900740879:

Relação de débitos com exigibilidade não suspensa:

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720453/2019-27

Após sua cientificação, a Recorrente interpôs manifestação de inconformidade (e-
fls. 2 a 8) alegando que o débito, constante do já mencionado Relatório de Pendências, que
motivou sua exclusão do Simples Nacional, não gozaria de certeza, em virtude de ser objeto de
contestação por meio de Embargos à Execução. Sustenta que, por tal motivo, restaria evidente
que o crédito tributário encontrar-se-ia com sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151,
III, do CTN c/c o artigo 137 da IN RFB 1.717/2017. Defendeu, ainda, que, até o fim da
discussão judicial, o débito não poderia ser motivo de exclusão do Simples Nacional.
A 4a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a Recorrente excluída do Simples Nacional sob o argumento de que “os Embargos à
Execução não constituem medida suficiente para promover a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário”, bem como pelo fato de ser “descabida a menção da manifestante ao artigo
137 da IN RFB no 1.717, de 2017, que trata da não homologação de créditos dos sujeitos
passivos com a Fazenda Pública”.
Inconformada, a Recorrente ofereceu recurso voluntário com o seguintes
argumentos:
“(...)
DO MÉRITO
4 Corno se sabe, o pedido de contestação de exclusão do Simples Nacional possibilita a
reanalise dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade dos débitos inscritos em
dívida ativa, como dispõe o artigo 15 da Portaria n°33/20181.
5. Acontece, que o débito vindicado pela PGFN constantes do Relatório de Pendencias
não goza de certeza e liquidez Isso porque. é objeto de CONTESTAÇÃO, pela
requerente, perante a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL. através de EMBARGOS À
EXECUÇÃO regularmente distribuído com fundamento no artigo 16, inciso III da Lei
n° 6.830/19802, perante a 2' Vara Federal de São João de Meriti-RJ, como corrobora o
protocolo em anexo.
6. A distribuição dos embargos se deu por dependência à execução fiscal principal n°
0004148-82.2005 4 02.5110 e reúnem as execuções fiscais:
7. 0002172-69.2007.4. 02.5110
8. 0002818-16.2006 4 02 5110
9 0004181-38.2006.4.02.5110
10. 0008537-42.2007.4.02.5110 11.
11. Registre-se que até a presente data, a requerente não foi notificada sobre o
julgamento desse pedido, o que evidencia que o crédito não goza dos requisitos de
exigibilidade, não podendo ser inscrita em dívida ativa, pois na remota hipótese de sua
improcedência, ainda é assegurado ao contribuinte, a interposição de recursos.
12. A Lei de Execução Fiscal (LEF) - Lei n° 6 830/1980 - rege a cobrança judicial da
dívida ativa da Fazenda Pública e disciplina os embargos à execução como meio de
defesa própria em sede de execução fiscal. Permitindo ao executado, alegar toda
matéria útil à defesa.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720453/2019-27

que lhe seria lícito deduzir em processo de conhecimento. bem como requerer provas e
juntadas de documentos.
13. O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). entende que o meio de impugnação
da decisão que determina o redirecionamento da execução fiscal a ser manejado pelo
co-executado constitui embargos à execução ou exceção de pré-executividade.
conforme a matéria, respectivamente, demande ou não a produção de provas. (...)
15. Assim. citado o entendimento junsprudencial predominante, no qual a defesa se
alicerça para o manejo deste instrumento processual, a embargante levou aos autos, os
suportes fáticos e jurídicos que darão amparo ao requerimento final.
16 Portanto, resta evidente que o crédito tributário encontra-se com sua exigibilidade
suspensa nos termos do artigo 151. III do CTN5 c/c o artigo 137 da IN 1 717/20176 17.
Outrossim, a título de esclarecimento, convém aduzir que os embargos apresentado pela
requerente, relaciona-se ao fato de que se reconheceu uma suposta formação de grupo
econômico, determinando a inclusão da requerente no polo passivo da execução fiscal,
padecendo. o mesmo, pela fragilidade de seus argumentos.
18. Assim, até o fim da discussão judicial, o débito não pode ser motivo de exclusão do
Simples Nacional, como preceitua o art. 151. III do CTN.
II - DO PEDIDO COM SUAS ESPECIFICAÇÕES:
19. Diante do exposto requer:
20. Seja deferido o pedido de revisão determinando de imediato o cancelamento ou
suspensão da exclusão da requerente do Simples Nacional, pois como demonstrado o
crédito tributário encontra-se com sua exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151.
III do CTN.
21. Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitida,
especialmente a documental que instruem a presente peça.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, visto que atende o prazo regulamentar
estabelecido pelo Decreto 70.235/1972, art. 33, bem como os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme já relatado, insurge-se a Recorrente contra acórdão de primeira
instância administrativa que manteve a exclusão da mesma do Simples Nacional, em razão de
débitos com exigibilidade não suspensa.
Cabe, ainda, relembrar e transcrever o que determina o art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, que fundamentou a exclusão do Simples em discussão:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720453/2019-27

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (...)
A Recorrente, nas suas razões de recurso, afirma que os débitos não poderia ser
exigidos em razão de discussão em fase de execução, com oposição de Embargos à Execução
Fiscal.
Ocorre que a Recorrente em nenhum momento demonstrou ser possuidora de
decisão atribuindo efeitos suspensivos aos Embargos à Execução em questão. Ora, entendo
nesses caso ser do contribuinte o ônus de comprovar suas alegações, conforme já decidiu esta
Turma de Julgamento.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
COMPROVAÇÃO
DA
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE TODOS OS DÉBITOS. É obrigação do
contribuinte apresentar todos os documentos que comprovem a suspensão da
exigibilidade de todos os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional,
através de certidões narrativas dos processo, bem como outros documentos relevantes
para comprovação da suspensão. (Acórdão no 1003-000.065 – 3a Seção de Julgamento /
1a Turma Extraordinária, Relatora: Bárbara Santos Guedes, Data: 04 de julho de 2018)
Por outro lado, sabe-se que a mera oposição de tal peça de defesa pelo
contribuinte não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art. 151 do CTN, que assim dispõe:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes.
Vale ressaltar que, desde as alterações introduzidas pela Lei no 11.382/2006
Código de Processo Civil (CPC), qual, entre diversas outras modificações, revogou o parágrafo
primeiro do art. 739 e introduziu o art. 739a, embargos do executado suspendem
obrigatoriamente o curso do processo executivo e, por conseguinte, a exigibilidade do crédito
tributário sob discussão. Confira-se como ficou a redação dos dispositivos legais em comento
(grifos não constam do original):
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720453/2019-27

Art. 739. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:
(...) § 1o Os embargos serão sempre recebidos com efeito suspensivo.
(Incluído pela Lei no 8.953, de 13.12.1994) (Revogado pela Lei no 11.382, de 2006).
(...) Art. 739-A. Os embargos do executado não terão efeito suspensivo. (Incluído
pela Lei no 11.382, de 2006).
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos
embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução
manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
(Incluído pela Lei no 11.382, de 2006).
§ 2o A decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser
modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada, cessando as
circunstâncias que a motivaram. (Incluído pela Lei no 11.382, de 2006).
§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte
do objeto da execução, essa prosseguirá quanto à parte restante. (Incluído pela Lei no
11.382, de 2006).
§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados
não suspenderá a execução contra os que não embargaram, quando o respectivo
fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. (Incluído pela Lei no 11.382,
de 2006).
§ 5o Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá
declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do
cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse
fundamento. (Incluído pela Lei no 11.382, de 2006).
§ 6o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e
de avaliação dos bens. (Incluído pela Lei no 11.382, de 2006).
Repise-se, não há previsão legal de que os Embargos à Execução Fiscal suspenda,
automaticamente, a exigibilidade do crédito tributário, fazendo com que os débitos inscritos em
DAU deixem de ensejar a exclusão do Simples Nacional.
Neste sentido, tem sido o entendimento deste Tribunal Administrativo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2013 EXCLUSÃO. DÉBITO
SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. A pessoa jurídica que possua débito com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos
na forma do Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão. ASSUNTO: NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013 DÉBITO TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
REQUERIMENTO DE REVISÃO E EXTINÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. Os embargos
à execução em processo judicial e o requerimento de revisão e extinção da Dívida
Ativa não suspendem a exigibilidade do crédito tributário. (Acórdão no 1001-
002.086 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, Relator: Sérgio Abelson,
Data: 03 de setembro de 2020) – Grifou-se.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720453/2019-27

 Neste contexto, como não há nos autos qualquer sentença ou decisão
proferida nos processos judiciais (já que a Recorrente apresentou somente
a peça inicial dos Embargos à Execução), mediante a qual se possa ter por
suspensa a execução fiscal em andamento, concluo que não assiste razão à
Recorrente. Pelo contrário, em consulta ao andamento processual, no sítio
https://eproc.jfrj.jus.br, na data de 25/03/2021, do Processo no 5008031-58.2019.4.02.5110 /
Embargos à Execução (Processo Originário Execução Fiscal no 0004148-82.2005.4.02.5110/RJ),
é de fácil constatação que houve a prolação de sentença improcedente, em 13/02/2020,
desfavorável à Embargante, ora Recorrente. Segue reprodução da pesquisa efetuada:

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720453/2019-27

Assim, levando-se em consta que a Recorrente possui débitos inscritos em dívida
ativa já executados e que aos respectivos Embargos à Execução não foram atribuídos efeitos
suspensivos via decisão judicial, mas, ao contrário, já houve sentença improcedente, há sim
condição impeditiva a sua permanência no Simples Nacional.
Por fim, no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para
os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código
Tributário Nacional).
Logo, não há razão para reforma da decisão recorrida com a qual concordo
plenamente.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso sob
análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital